Tribunal: STF
Processo: SS 5609
Classe: SS
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Ementa



    Suspensão de segurança. Nomeação de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Alegada transgressão à vedação constitucional da prática do nepotismo (Súmula Vinculante nº 13/STF). Perda do cargo decretada unilateralmente pelo Governador do Estado e pelo Presidente da Assembleia Legislativa. Garantia da vitaliciedade (CF, art. 75 c/c o art. 73, § 3º). Prerrogativa titularizada pelos membros dos Tribunais de Contas, que excepciona o poder de autotutela da Administração Pública.



    1. Cuida-se de ação suspensiva ajuizada com o fim de obstar a posse de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, irmão do ex-Governador estadual, à alegação de sua escolha estar corrompida pela prática do nepotismo.



    2. Rejeitada a preliminar de perda do objeto da ação em face da superveniente posse do interessado no cargo de Conselheiro de Contas. Possibilidade jurídica de impugnação judicial da investidura, inclusive em sede de recurso extraordinário interposto na causa principal.



    3. Desprovida de plausibilidade jurídica a arguição de existência de coisa julgada, fundada em acórdãos proferidos em processos coletivos nos quais o Conselheiro afastado sequer figurou como parte. Decisões que ressalvaram, expressamente, o direito do interessado de buscar a tutela dos seus direitos individuais pelas vias processuais ordinárias.



    4. A investidura do impetrante no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, seja ela válida ou não (o que será apurado nas vias processuais ordinárias), produz ao menos o efeito jurídico de conferir-lhe os mesmos predicamentos da magistratura de que dispõem os Juízes dos Tribunais, notadamente a prerrogativa jurídica da vitaliciedade (CF, art. 75 c/c o art. 73, § 3º), que constitui garantia constitucional destinada a impedir a perda do cargo, exceto por sentença judicial transitada em julgado. Precedentes.



    5. A artificialização do periculum in mora, caracterizada pelo ajuizamento tardio da ação suspensiva, efetuado com instrução deficiente, desautoriza o acolhimento da pretensão cautelar, especialmente considerados os postulados do devido processo legal.



    6. Suspensão de segurança conhecida e denegada.